Tribunal: STF
Processo: RE 1598125
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 162) opostos contra decisão monocrática (eDOC 161), na qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo, uma vez que a petição do apelo extremo não possui tópico formal e fundamentado da repercussão geral da matéria constitucional. 
Nas razões dos presentes embargos, o embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de vícios do art. 1.022 do CPC na decisão recorrida, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 162, pp. 1-2): 

“Em que pese o cuidado e dedicação dispensados por Vossa Excelência ao caso, VERIFICA-SE QUE RESTOU CONTRADITÓRIA VOSSA DECISÃO, tanto sobre a alegada inexistência de demonstração da repercussão geral quanto sobre os honorários. 
Como bem consignado no relatório, o pleito recursal do Ente Municipal foi com base nas violações ao artigo 2º da Carta Magna e do Tema 698 desta Suprema Corte, provocando desobediência ao Princípio da Separação dos Poderes, sendo que tal violação feriu de morte o art. 216 da Constituição Federal. Isto é, a pretensão recursal é a respeito da ingerência do Poder Judiciário a despeito de matéria de competência exclusiva do Poder Executivo, ante a violação ao Princípio da Separação dos Poderes, visto que Poder Judiciário determinou o reconhecimento de bem particular como de relevante cunho cultural, que se trata de matéria própria do Poder Executivo, que cabe a avaliação dos critérios de conveniência e oportunidade. E é de conhecimento que o tema proposto no Extraordinário, conforme demonstrado, é de inegável repercussão geral, nos termos do Tema 698 desta Corte:
(...)
A jurisprudência consolidada deste Pretório Excelso é clara ao reconhecer a repercussão geral do tema:
(....)
Ocorre, Nobre Ministro, que o tema, como já dito, fora sim tratado em tópico específico, intitulado de “ 4.1) DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES“, que é de reconhecida repercussão geral. 
A repercussão geral restou devidamente fundamentada no referido tópico, visto que com a Violação ao Princípio da Separação dos Poderes, houve eminente violação ao Tema 698 desta Corte. E como a decisão violou o tema 698 do STF, cabível o presente RE. 
Ou seja, com a devida vênia, diferente do consignado na decisão que negou seguimento ao RE, o Recorrente trouxe o tópico específico sobre o tema, qual seja o da Separação dos Poderes, que é de conhecida repercussão geral. Assim, o presente RE atende a todos os requisitos formais e materiais, o que culmina na necessidade de seu conhecimento e regular processamento. 
Logo, evidenciada a contradição interna na decisão embargada, o que comporta a apresentação dos presentes embargos. Por fim, cumpre revelar que não se revela cabível a condenação em honorários, ainda que houvesse suspensão de sua exigibilidade por força de eventual gratuidade de justiça.”

Ao final, postula-se que sejam sanados os vícios apontados, uma vez que há contradição, “a qual não observou a existência do tópico que trata da repercussão geral, consubstanciado na alegação de Violação ao Princípio da Separação dos Poderes e consequente violação ao Tema 698, bem como quanto a condenação em honorários, contrariando o art. 128, inciso II, CF/88.” (eDOC 162, p. 5). 
É o relatório. Decido.
Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte embargada para apresentação de contrarrazões.
Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso, uma vez que a decisão embargada será mantida.
Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 
Com efeito, reputo não assistir razão à parte embargante. 
É que, de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 
Na hipótese, não se constata nenhum dos vícios elencados. 
Não obstante a irresignação da parte recorrente com o resultado do julgamento, o decisum embargado deixou claramente consignado que a petição do recurso extraordinário não apresentou tópico fundamentado da repercussão geral. 
Conforme apontado na decisão embargada, a ausência do mencionado requisito implica na impossibilidade do trânsito do apelo extremo. 
Ademais, destaca-se que a preliminar de repercussão geral devidamente fundamentada é exigida inclusive nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo STF.
Nesse sentido:

“Direito administrativo. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. FIES. OBRIGAÇÃO DE FAZER E indenização por DANO MORAL. Ausência de tópico exclusivo e fundamentado sobre a repercussão geral na petição do recurso extraordinário. Art. 102, § 3º, da CF e 1.035, § 1º, do CPC. Agravo não provido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo interno em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, diante da ausência de tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria constitucional. 
II. Questão em discussão 
2. Verificar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razões de decidir 
3. A jurisprudência do STF exige que a petição do recurso extraordinário contenha tópico autônomo, expresso e devidamente fundamentado demonstrando a repercussão geral da matéria, o que não foi observado no caso concreto. 
4. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 
5. O momento processual oportuno para a demonstração da repercussão geral é o da interposição do recurso extraordinário, em tópico exclusivo e fundamentado, não sendo possível acrescentar argumentos ou suprir a deficiência em agravo regimental devido à preclusão consumativa. Precedentes.
IV - Dispositivo 
6. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.593.078-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 16.04.2026). 

Posto isso, verifico que o embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, sem sequer demonstrar qualquer obscuridade, erro material, omissão ou contradição a ser suprida na decisão hostilizada, evidenciando o manifesto intuito protelatório destes embargos de declaração.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente